Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703708-16.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O à secretaria para que certifique se a peça recursal encontra-se em sigilo, conforme informado pelo Agravado (23699840). Em caso positivo, promova-se a disponibilidade da peça recursal, restituindo o prazo para resposta do Agravado. Brasília-DF, 05 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator